Tribunal: TJPA
Processo: 0001955-21.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001955-21.2013.8.14.0301

APELANTE: DURBAN GUEDES PEREIRA FILHO

APELADO: BANCO RODOBENS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Rodobens S.A. contra decisão monocrática proferida em apelação cível que determinou a apresentação da via original da cédula de crédito bancário utilizada como instrumento do contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta que o contrato anexado aos autos não possui natureza de título de crédito circulável, tratando-se apenas de instrumento contratual de alienação fiduciária, não sendo exigível a via original. Alega, ainda, que a exigência configura inovação recursal e supressão de instância. O agravado, Durban Guedes Pereira Filho, requer a manutenção da decisão agravada, com base em jurisprudência consolidada que exige a apresentação do documento original em ações de busca e apreensão baseadas em cédulas de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário como condição para o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em garantia fiduciária; (ii) analisar se a exigência judicial da juntada do documento original configura inovação recursal e violação ao princípio da não supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a natureza cartular da cédula de crédito bancário, nos termos do art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004, exigindo sua via original para a instrução da ação de busca e apreensão, por se tratar de título de crédito dotado de circulação por endosso.

A juntada de mera cópia do título compromete a segurança jurídica do processo e pode gerar riscos de duplicidade de cobrança, sendo imprescindível, portanto, a apresentação da via original.

A exigência judicial da apresentação do documento original não configura inovação recursal, tampouco implica em supressão de instância, por tratar-se de matéria de ordem pública relativa à regularidade da petição inicial, nos termos do art. 485, §3º, do CPC/2015.

A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, V, “a”, do CPC, por estar em consonância com jurisprudência dominante, não havendo obrigatoriedade de apreciação prévia pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é requisito indispensável à regularidade da ação de busca e apreensão fundada em garantia fiduciária, diante da natureza circulável do título.

A exigência judicial da apresentação do documento original não configura inovação recursal nem viola o princípio da não supressão de instância, por tratar-se de matéria de ordem pública apreciável de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 29, §1º; CPC/2015, arts. 485, §3º, e 932, V, “a”; Código Civil, arts. 887 e 893.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1828778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 29.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.195.038/MS, DJe 09.03.2023; TJ-PA, AC 08600300520228140301, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 16.07.2024; TJ-PA, AI 08056153420248140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
BANCO RODOBENS S.A.
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
DURBAN GUEDES PEREIRA FILHO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 24 de junho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO RODOBENS S.A.
contra Decisão Monocrática (ID. 24682238) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como agravado
DURBAN GUEDES PEREIRA FILHO.

Em breve síntese da inicial, o
BANCO RODOBENS S.A
. alegou que celebrou contrato de financiamento com o requerido para aquisição de um veículo Citroën C3 GLX 1.4 Flex, ano 2008, placa JVS-2277, com garantia de alienação fiduciária. O requerido tornou-se inadimplente, acumulando débito atualizado no valor de R$ 39.187,20. O autor pleiteou a busca e apreensão do bem, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

A sentença vergastada (id. 17199315) consolidou a posse e propriedade do veículo objeto da lide nas mãos do autor, conforme segue:

Dessa forma, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 1°, parágrafos 4°, 5° e 6°, c/c os arts. 2° e 3°, parágrafo 5°, todos do Decreto-Lei n°. 911/69, julgo procedente o pedido deduzido pela parte autora na exordial e, consequentemente, declaro consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na Inicial, nas mãos do autor e proprietário fiduciário.

Condeno o réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro, com fundamento no art. 85, §2°, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) do valor da causa, cujos valores ficarão sob condição de suspensão de exigibilidade, na forma do § 3º do art. 98 do CPC, em razão da gratuidade processual requerida, que ora defiro ao Requerido.

Inconformado o requerido
DURBAN GUEDES PEREIRA FILHO
interpôs recurso de Apelação (id. 17199319). Em suas razões de apelação, o recorrente alega ausência de comprovação válida da notificação extrajudicial, bem como a ausência de apresentação da cédula de crédito original.

Requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual a necessidade de prestação de contas sobre o destino do veículo apreendido e eventual saldo remanescente.

Afirma que tendo o recorrente solicitado o vencimento antecipado da dívida deve ser descontados os juros correspondentes às prestações futuras. Aduz cobrança em valores majorados ilegalmente proporciona a improcedência da demanda, descaracterizando a mora.

Em contrarrazões (id. 17199324) refutou-se os argumentos apresentados.

Em decisão monocrática de id.

24682238, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE VENDA DO BEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Rodobens S.A., consolidando a posse e propriedade do veículo Citroën C3 GLX 1.4 Flex, ano 2008, placa JVS-2277, no patrimônio do credor fiduciário, devido à inadimplência do devedor, com débito atualizado no valor de R$ 39.187,20. O recorrente alega ausência de comprovação válida da notificação extrajudicial, inexistência de apresentação da cédula de crédito original, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, necessidade de prestação de contas e descaracterização da mora devido a suposta cobrança indevida de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:

(i) definir se a notificação extrajudicial realizada foi válida e suficiente para comprovar a constituição do devedor em mora;

(ii) verificar se há necessidade de apresentação da cédula de crédito bancário original como pressuposto processual da ação de busca e apreensão;

(iii) estabelecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e eventual descaracterização da mora;

(iv) determinar se há obrigação de prestação de contas sobre o destino do bem apreendido e saldo remanescente;

(v) analisar a possibilidade de abatimento de juros sobre prestações futuras em razão do vencimento antecipado da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Da Notificação Extrajudicial e da Constituição em Mora
: A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato foi considerada válida, mesmo com o retorno do aviso de recebimento com a anotação “mudou-se”. Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ, a comprovação da mora não exige a assinatura pessoal do devedor no aviso de recebimento, sendo suficiente o envio ao endereço pactuado no contrato. A desídia do devedor em manter o endereço atualizado não pode ser imputada ao credor.

4.

Da Apresentação da Cédula de Crédito Original
: A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal exige a apresentação do título original nos autos, em razão de sua natureza de título de crédito circulável, conforme art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004. A ausência do documento compromete a segurança jurídica e a regularidade processual, sendo indispensável sua juntada.

5.

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Descaracterização da Mora
: Não restaram demonstradas abusividades contratuais ou desequilíbrios que justificassem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A mera alegação de onerosidade excessiva ou de cobrança de valores indevidos não descaracteriza a mora, conforme jurisprudência pacificada.

6.

Da Prestação de Contas sobre o Bem Vendido
: A prestação de contas sobre o destino do bem apreendido e eventual saldo remanescente não é matéria a ser tratada nos autos da ação de busca e apreensão, sendo cabível ação autônoma de prestação de contas, conforme entendimento do STJ.

7.

Do Vencimento Antecipado e Desconto de Juros Futuros
: A apuração de eventuais valores relacionados a juros de parcelas vincendas deve ocorrer em sede de cumprimento de sentença, conforme art. 2º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo incabível sua análise na presente fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, não sendo necessária a assinatura pessoal do devedor no aviso de recebimento.

2.

A apresentação do título original é requisito indispensável à regularidade processual em ações de busca e apreensão baseadas em cédulas de crédito bancário, dada sua natureza de título circulável.

3.

A prestação de contas sobre a venda do bem apreendido deve ser demandada por ação autônoma, não sendo cabível sua discussão nos autos da busca e apreensão.

4.

Eventuais descontos de juros sobre parcelas vincendas devem ser apurados em sede de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 485, IV; Código Civil, arts. 887 e 893.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; REsp 1828778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 29.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.195.038/MS, DJe 09.03.2023; TJ-PA, AC 08185435520228140301, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 05.12.2022.

Inconformado, BANCO RODOBENS S.A. interpôs Agravo Interno (id. 25398279). Inicialmente, reforça que a demanda tem como base um contrato de alienação fiduciária em garantia, e não uma cédula de crédito bancário, não se aplicando, portanto, o princípio da cartularidade. Sustenta que a apresentação da cópia do contrato supre a exigência documental, principalmente por se tratar de documento que não goza de circulação como título de crédito. Invoca precedentes do TJPI, TJSP e do próprio TJPA, reafirmando que a juntada da via original não é condição para o prosseguimento da ação.

Por fim, a agravante ressalta que o pedido de apresentação do contrato original não foi suscitado na instância de origem, caracterizando inovação recursal e implicando indevida supressão de instância. Requer, então, a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo colegiado, com o total provimento do agravo interno para negar provimento à apelação do agravado.

Nas contrarrazões ao agravo interno, o agravado sustenta a legalidade da decisão monocrática que determinou a apresentação do original da cédula de crédito bancário, argumentando que tal medida está em consonância com a legislação (art. 320 do CPC e Lei nº 10.931/2004) e com a jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA, que reconhecem a obrigatoriedade da juntada da via original em ações de busca e apreensão fundadas em títulos dotados de cartularidade. Afirma que a decisão do relator foi proferida dentro das atribuições legais previstas no art. 932, V, “a”, do CPC, e que a exigência não configura inovação recursal, pois trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida em qualquer fase do processo. Por fim, requer a manutenção da decisão monocrática, sob o fundamento de que a ausência do título original compromete a regularidade processual e a segurança jurídica da demanda.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário para fins de instrução da ação de busca e apreensão fundada em garantia fiduciária, à luz do princípio da cartularidade, bem como à análise da alegação de que tal exigência configuraria inovação recursal e supressão de instância, por não ter sido objeto de insurgência nas razões da apelação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente afirmando que a
cédula de crédito bancário
(CCB), quando emitida com cláusula de garantia real (alienação fiduciária), mantém sua natureza de
título de crédito
com força executiva e
características de cartularidade e literalidade
, nos termos do art. 26 da Lei nº 10.931/2004 e do art. 887 do Código Civil. Com efeito, o §1º do art. 29 da referida Lei estabelece que a CCB "poderá ser transferida mediante endosso em preto ou em branco", o que evidencia sua
vocação circulatória
, característica essencial dos títulos cartulares. Neste sentido este E. Tribunal já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO . NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA. DESATENDIMENTO . INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso . Necessário, portanto, a juntada da via original do título e a comprovação da mora do devedor, pois são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão; e tendo sido oportunizada a emenda à inicial, o seu descumprimento, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, e do art. 321, parágrafo único, do CPC/15. 2 . Improvimento do recurso de Apelação Cível. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H . Santalices. Belém, datado e assinado digitalmente. Desa. LUANA DE NAZARETH A . H. SANTALICES. Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08600300520228140301 20936799, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO . NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que suspendeu a liminar de busca e apreensão de veículo, por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário . 2.A controvérsia reside na necessidade da apresentação do contrato original para a efetivação da busca e apreensão, tendo em vista a natureza circulatória do título e a necessidade de garantir a segurança jurídica das partes envolvidas. 3.A jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais exige a apresentação do título original em ações de busca e apreensão envolvendo cédula de crédito bancário . 4.A ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão anterior leva ao desprovimento do agravo interno. 5.Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida . Tese de julgamento: "É obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o deferimento de medida constritiva de busca e apreensão de veículo." ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr . Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08056153420248140000 22117409, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

O argumento de que se trata apenas de contrato de alienação fiduciária não se sustenta diante da inequívoca identificação da cédula de crédito bancário como o instrumento contratual utilizado, conforme consta expressamente nos autos. Tratando-se de
título de crédito com regime jurídico próprio
, a apresentação de mera cópia fragiliza a segurança jurídica da relação obrigacional e expõe o devedor ao risco de
eventual cobrança em duplicidade
.

Por outro lado, não se verifica qualquer vício de inovação recursal ou supressão de instância. A exigência da apresentação do título original decorre de
matéria de ordem pública
, ligada à admissibilidade da petição inicial (CPC/2015, art. 485, §3º), podendo, por isso, ser conhecida e determinada de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A decisão agravada, ademais, está em perfeita consonância com os poderes conferidos ao relator pelo art. 932, V, “a”, do CPC, sendo desnecessária sua submissão prévia ao colegiado quando fundadas em jurisprudência dominante, como no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que determinou a baixa dos autos à origem para apresentação da via original da cédula de crédito bancário.

É como VOTO.

Belém, 24 de junho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2025